Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A FRAÇÃO DE 3/5. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
2. Improcede o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática do crime de tráfico de drogas.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.
4. Mantém-se a fração de redução de 3/5 em face do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da LAD) em face da natureza da droga (crack), que não foi utilizada na 1a fase da dosimetria da pena.
5. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Estabelecida quantidade desproporcional de dias-multa, deve ser a sentença reformada no ponto.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.